Tribunal: STF
Processo: HC 246820
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Uilson Ferreira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 910.556/RJ (doc. 10).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] em 12/1/2024, o paciente [...] foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006 [...]. (doc. 10, p. 2).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    1. Jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, no sentido de que deve haver justa causa para a invasão domiciliar sem determinação judicial, não sendo suficiente denúncia anônima para tanto. “5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (STF. Pleno. RE 603616/RO. Rel. Min. GILMAR MENDES. DJe: 10 maio 2016);



    2. Inexistência. Paciente preso em local distinto de sua residência e “nada de ilícito” com ele fora encontrado. Conduzido até sua residência, agentes estatais a invadiram e encontraram entorpecente, em razão de denúncia anônima de que naquele local guardava-se drogas. Ilegalidade manifesta. Prova ilícita. Precedentes: (HC 138565/SP. Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI. Julgado em 18 abril 2017). Art. 5.º, LVI, da Constituição da República: LVI – são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;



    3. Concessão da ordem de Habeas Corpus para declarar ilícita a invasão domiciliar levada a cabo pelos policiais militares e obtenção de provas, haja vista estar caracterizada a teoria da fruits of the poisonous tree. Art. 157, §1.º, do CPP. (doc. 1, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    Diante de todo o exposto, e considerando os doutos suprimentos de Vossas Excelências, pleiteia-se a concessão da ordem de Habeas Corpus para declarar ilícita a invasão domiciliar levada a cabo pelos policiais militares, anulando o decreto condenatório comprovadamente ilegal. (doc. 1, p. 17).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616 AgR/RO, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, no qual a repercussão geral havia sido anteriormente reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que, dentro da casa, há situação de flagrante delito. A ementa do acórdão desse julgamento é a seguinte:  



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II – Se “[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III – Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.578 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que nega provimento. (RHC 229.547 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/8/2023 – grifei).  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA EM GRAU DE APELAÇÃO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DA GENITORA DO PACIENTE. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL NO IMÓVEL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INIVÁVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.



    2. Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.



    3. Conforme apontado pelas instâncias ordinárias, distancia-se o caso em questão da hipótese de violação de domicílio, visto que houve autorização da genitora do paciente para entrada dos policiais na residência, o que sequer foi desmentido pelo próprio réu durante seu interrogatório.



    4. Ademais, cumpre ressaltar que a modificação das premissas fáticas sobre a autorização do ingresso dos policiais na residência implica no revolvimento da matéria probatória, o que, como consabido, é vedado na via eleita (AgRg no HC n. 798.508/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).



    5. Ainda que assim não fosse, diante do quadro fático narrado pelas instâncias ordinárias, e que não pode ser revisto em sede de habeas corpus, constata-se a existência de fundadas razões a autorizar o ingresso na residência do paciente, que indicavam estar ocorrendo, no interior do imóvel, situação de flagrante delito, tendo em vista que os policiais militares, de posse de várias notícias sobre atividade de tráfico de drogas realizada pelo paciente, foram até ao domicílio do acusado, momento no qual ele tentou fugir pela janela após avistar a polícia, tendo corrido na direção de um córrego na posse de uma bolsa, de modo que, na fuga, dispensou as drogas ou parte delas.



    6. Em relação ao pleito de absolvição por insuficiência probatória, verifica-se que o modo de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos – 26 unidades de crack, com a inscrição “CV 10” –, aliados aos demais elementos de prova, coerentes e harmônicos entre si, são aptos a subsidiar a conclusão exarada pela Corte de origem, bem como a ensejar a condenação do agravante pelo delito de tráfico de entorpecentes. Dessa forma, para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas, o que não é possível em sede de habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. (doc. 10, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    No caso, é possível verificar a licitude da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram situação de flagrante.  



    Consta do acórdão impugnado que:  



    3. Conforme apontado pelas instâncias ordinárias, distancia-se o caso em questão da hipótese de violação de domicílio, visto que houve autorização da genitora do paciente para entrada dos policiais na residência, o que sequer foi desmentido pelo próprio réu durante seu interrogatório. [...] 5. Ainda que assim não fosse, diante do quadro fático narrado pelas instâncias ordinárias, e que não pode ser revisto em sede de habeas corpus, constata-se a existência de fundadas razões a autorizar o ingresso na residência do paciente, que indicavam estar ocorrendo, no interior do imóvel, situação de flagrante delito, tendo em vista que os policiais militares, de posse de várias notícias sobre atividade de tráfico de drogas realizada pelo paciente, foram até ao domicílio do acusado, momento no qual ele tentou fugir pela janela após avistar a polícia, tendo corrido na direção de um córrego na posse de uma bolsa, de modo que, na fuga, dispensou as drogas ou parte delas. (grifei).  



    Para além disso, divergir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II – Se “[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III – Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.578 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).  



    Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 215708 AgR / SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/6/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator